Tribunal: TJSP
Processo: 2022059-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a ação de indenização em tema concorrencial. Afirmações da ré que desabonariam a conduta das autoras. Tutela deferida na origem para que a ré se abstenha de condutas anticoncorrenciais e para que, em mencionando a seus clientes atitudes das autoras que julga ilegais, seja obrigada a declinar a fonte de onde hauriu as informações. Agravo de instrumento da

Ementa:
Tutela cautelar antecedente a ação de indenização em tema concorrencial. Afirmações da ré que desabonariam a conduta das autoras. Tutela deferida na origem para que a ré se abstenha de condutas anticoncorrenciais e para que, em mencionando a seus clientes atitudes das autoras que julga ilegais, seja obrigada a declinar a fonte de onde hauriu as informações. Agravo de instrumento da ré.

Mantém-se a determinação de abstenção de condutas contra a livre concorrência, em que pese aparentemente desnecessária, posto que se presume que todos conheçam a lei, não havendo, em princípio, necessidade de ordem judicial para sua observância. Melhor, todavia, manter-se o reforço judicial da advertência legal contra atos anticoncorrenciais.

Reforma-se, contudo, a determinação de citação da fonte da informação de eventual notícia divulgada acerca do proceder das autoras, na medida em que importa em ônus à atividade normal da ré, impondo-lhe condição a que não submetidas as demais concorrentes na acirrada competição existente no mercado em que inseridas.

Decisão em parte reformada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.